Tribunal: TJES
Processo: 5004865-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento contra decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória que acolheu em parte Exceção de Pré-Executividade para determinar que o crédito tributário executado fosse atualizado com base na taxa de juros e correção monetária limitada à taxa SELIC, conforme precedente do STF (ARE 1216078). O agravante também impugnou o valor fixado a título de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a limitação da atualização do crédito tributário estadual à taxa SELIC, conforme precedente do STF no Tema 1.062; (ii) estabelecer se é cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, conforme art. 85, §8º, do CPC, diante do valor envolvido na causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Estados-membros possuem competência para legislar sobre índices de correção monetária e juros incidentes sobre seus créditos tributários, mas devem observar o limite máximo da taxa praticada pela União, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 1.062 (ARE 1216078).

4.

A taxa SELIC, utilizada pela União para atualização de créditos tributários, já compreende juros e correção monetária, o que impede sua cumulação com outros índices, nos termos da Súmula 523 do STJ.

5.

A cumulação da VRTE com juros moratórios de 1% ao mês, na hipótese dos autos, ultrapassa os limites da SELIC, o que contraria o precedente vinculante do STF.

6.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais legais estabelecidos nos §§2º e 3º do art. 85 do CPC, conforme decidido pelo STJ no julgamento do Tema 1.076, sendo vedada a aplicação da equidade quando o proveito econômico é elevado.

7.

O proveito econômico da causa não é irrisório nem inestimável, afastando a possibilidade de fixação equitativa dos honorários com base no §8º do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os Estados podem legislar sobre atualização e juros de seus créditos tributários, desde que os índices aplicados não ultrapassem os percentuais utilizados pela União.

2.

A utilização cumulativa de índices estaduais com juros de mora é vedada quando supera a taxa SELIC, que já engloba juros e correção.

3.

A fixação dos honorários por equidade é incabível quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado, devendo ser observados os percentuais legais previstos no art. 85, §§2º e 3º, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004865-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SERRA INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA - EPP

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento contra decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória que acolheu em parte Exceção de Pré-Executividade para determinar que o crédito tributário executado fosse atualizado com base na taxa de juros e correção monetária limitada à taxa SELIC, conforme precedente do STF (ARE 1216078). O agravante também impugnou o valor fixado a título de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a limitação da atualização do crédito tributário estadual à taxa SELIC, conforme precedente do STF no Tema 1.062; (ii) estabelecer se é cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, conforme art. 85, §8º, do CPC, diante do valor envolvido na causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Estados-membros possuem competência para legislar sobre índices de correção monetária e juros incidentes sobre seus créditos tributários, mas devem observar o limite máximo da taxa praticada pela União, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 1.062 (ARE 1216078).

4.

A taxa SELIC, utilizada pela União para atualização de créditos tributários, já compreende juros e correção monetária, o que impede sua cumulação com outros índices, nos termos da Súmula 523 do STJ.

5.

A cumulação da VRTE com juros moratórios de 1% ao mês, na hipótese dos autos, ultrapassa os limites da SELIC, o que contraria o precedente vinculante do STF.

6.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais legais estabelecidos nos §§2º e 3º do art. 85 do CPC, conforme decidido pelo STJ no julgamento do Tema 1.076, sendo vedada a aplicação da equidade quando o proveito econômico é elevado.

7.

O proveito econômico da causa não é irrisório nem inestimável, afastando a possibilidade de fixação equitativa dos honorários com base no §8º do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os Estados podem legislar sobre atualização e juros de seus créditos tributários, desde que os índices aplicados não ultrapassem os percentuais utilizados pela União.

2.

A utilização cumulativa de índices estaduais com juros de mora é vedada quando supera a taxa SELIC, que já engloba juros e correção.

3.

A fixação dos honorários por equidade é incabível quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado, devendo ser observados os percentuais legais previstos no art. 85, §§2º e 3º, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e, por igual votacao, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

(Preliminar de ausência de interesse recursal)

Em suas contrarrazões de Id 10136122 a agravada suscita a ausência de interesse processual sob o argumento de que após a apresentação das exceções de pré-executividade nas execuções fiscais ajuizadas em seu desfavor, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aprovou e publicou a Lei Estadual nº 12.008/2023, que realizou alterações na Lei Estadual nº 7.000/01, com mudanças no modo de atualização do débito tributário.

Razão, contudo, não assiste à agravada, uma vez que o presente recurso foi interposto em momento posterior às referidas alterações legislativas e o débito se refere a período anterior (2016) às alegadas alterações.

Ademais, em consulta aos autos de origem, verifica-se manifestação expressa do agravante em Id
56834190, registrando ter cumprido provisoriamente a determinação de correção das CDA's, ante o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, mas afirmando aguardar o julgamento final de mérito deste recurso, do que se denota a manutenção de seu interesse no prosseguimento desta demanda e, diversamente do sustentado pela agravada, inexistência de concordância do exequente com seus pedidos.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Conforme relatado,
trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a decisão

de Id
35799626 (dos autos de origem)
, por meio da qual o
juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, acolheu em parte a Exceção de Pré-Executividade apresentada por
SERRA INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA – EPP
para limitar a taxa de juros moratórios aplicada ao crédito objeto da execução fiscal à taxa de juros moratórios utilizada pela União Federal na cobrança de seus créditos, determinando, nesse sentido, que o Estado retifique as CDA’s objetos da execução, apresentando os cálculos do débito atualizado de acordo com os termos estabelecidos pelo STF no ARE 1216078, (juros e correção monetária não devem ser superiores a incidência da taxa Selic).

Em suas razões de Id 8043727, o agravante sustenta, em síntese, que:
I)
o art. 95 da Lei 7.000/2001 dispõe que, no Estado do Espírito Santo, a atualização monetária do crédito tributário será feita anualmente pela VRTE “[...]
com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, ou outro índice oficial utilizado pela União”
;
II)
no Estado do Espírito Santo, a variação da VRTE é calculada pelo IPCA (Índice de Preço ao Consumidor Amplo), a qual historicamente é inferior à taxa SELIC;
III)
a taxa SELIC só pode ser aplicada de forma cumulativa (juros moratórios e correção monetária) quando houver lei estadual autorizativa neste sentido, conforme Súmula 523 do STJ e precedente específico, no caso do Estado do Espírito Santo, merecendo ser rejeitada a exceção de Pré-Executividade;
IV)
o percentual de 1% (um por cento) ao mês fixado no Código Tributário Nacional e na Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/1980) deve prevalecer quando não houver lei dispondo diferentemente sobre tal montante e, assim, no Estado do Espírito Santo, além da atualização do crédito tributário pela VRTE anual, quanto aos juros moratórios, o artigo 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001 e o artigo 2º do Decreto Estadual nº 1.090/R-02-RICM/ES, sendo ambos claros em determinar a aplicação mensal de 1% (um por cento) para fins de cobrança dos juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento dos créditos tributários à Fazenda Estadual;
V)
o valor da SELIC deve ser utilizado apenas como limitação à variação do índice de atualização monetária (VRTE), mas não à multa em si nem aos juros de mora;
VI)
o valor a ser arbitrado a título de honorários advocatícios deve ser razoável e proporcional, tendo em vista os parâmetros determinados pelo artigo 85, § 2º, do CPC;
VII)
a fixação de honorários em tal monta além de implicar inarredável enriquecimento ilícito, acarreta grave lesão ao erário.

Pediu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e, no mérito, sua reforma.

A decisão de Id 8074491 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões de Id 10136122, suscitando preliminar de ausência de interesse processual e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
Na origem se trata de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
SERRA INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA. – EPP
almejando o pagamento do débito tributário no valor de R$208.821,40 (duzentos e oito mil, oitocentos e vinte e um reais e quarenta centavos), inscrito nas CDA’s de nº474/2017, 1260/2017, 1739/2017 e 1822/2017 (Id
176715).

O juízo a quo proferiu a decisão de Id
35799626 para acolher, em parte, a Exceção de Pré-Executividade apresentada e limitar a taxa de juros moratórios aplicada ao crédito objeto da execução fiscal à taxa de juros moratórios utilizada pela União Federal na cobrança de seus créditos, determinando, nesse sentido, que o Estado retifique as CDA’s objetos da execução, apresentando os cálculos do débito atualizado de acordo com os termos estabelecidos pelo STF no ARE 1216078, (juros e correção monetária não devem ser superiores a incidência da taxa Selic).

Ao analisar com maior acuidade a
s alegações e elementos probatórios colacionados aos autos, e após a devida manifestação da agravada em contraditório, não vislumbro motivos para alterar o posicionamento anteriormente adotado quando da análise do pleito liminar.

Conforme pontuado anteriormente, discute-se, basicamente, se a atualização e juros de mora do débito tributário consubstanciado nas CDAs números 00474/2017, 01260/2017, 01739/2017, 01822/2017 estão em (des)acordo com o precedente do STF fixado na ocasião do julgamento do ARE 1.216.078, Tema 1.062, bem como a base de cálculo sobre a qual incidirá a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Efetivamente, quanto ao Tema 1.062 do STF, o precedente em voga não obsta que os Estados e Distrito Federal estabeleçam sua própria forma de atualização de seus créditos fiscais, mas limita tal atuação para impedir que sejam fixados em percentuais superiores aos praticados pela União, já que compete a esta legislar sobre normas gerais sobre direito tributário e financeiro (art. 24, §1º, I, da CF/88). Veja-se a ementa do referido julgado:

[...]

2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.

3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”

(ARE nº 1216078, relator Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, DJe de 25/09/2019)
.

É de se notar, assim, que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal concede aos Estados membros autonomia para legislar sobre o índice e juros que seriam adotados nos créditos tributários, restando estabelecido, entretanto, que deve ser limitado aos percentuais estabelecidos pela União para o mesmo propósito.

O art. 95 da Lei Estadual nº 7.000/2001, que dispõe sobre o ICMS, estabelece o VRTE (Valor de Referência do Tesouro Nacional) como forma de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo, que pode ser corrigido com base na variação da SELIC ou de outro índice oficial utilizado pela União. Confira-se:

Art. 95 - O Poder Executivo publicará, anualmente, no mês de dezembro, o Valor de Referência do Tesouro Estadual - VRTE, para fins de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo a vigorar no exercício seguinte, com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, ou outro índice oficial utilizado pela União.

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou ofensa à tese fixada em repercussão geral o fato de o Estado adotar a VRTE, pois não há obrigatoriedade de uso da SELIC.

A SELIC, que é a taxa utilizada pela União para a atualização de seus créditos tributários, segundo preconizam o artigo 161 do Código Tributário Nacional e o artigo 13 da Lei nº 9.065/95, já engloba os juros e a correção monetária, razão pela qual a sua incidência exclui a cobrança cumulativa de juros de mora, nos termos da Súmula 523 do STJ.

Nota-se da análise dos autos de origem que os documentos colacionados revelam que a utilização da cumulação do VRTE com os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, no presente caso, ultrapassou a taxa SELIC em cada uma das CDAs analisadas, o que implica na necessidade de sua adequação, tal como determinado pelo juízo a quo.

Superado esse ponto, tem-se que, embora o agravante afirme que os honorários advocatícios devem ser arbitrados segundo o disposto no art.85, §8º, do CPC, de acordo com critérios de equidade, tem-se que c
om a vigência do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários advocatícios passou a ser impositiva no percentual previsto naquele diploma (art. 85, §2º ou §3º, do CPC), devendo o magistrado arbitrá-lo de forma equitativa somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

A respeito da
matéria
, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.850.512/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 1076), fixou precedente veiculado nas seguintes teses:

[...] 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (...)
26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.
(STJ. REsp n. 1.850.512/SP. Corte Especial. Relator: Ministro Og Fernandes. Data de Julgamento: 16/03/22, DJe: 31/05/22).

Tal entendimento tem sido aplicado por este e. TJ/ES que, por observância aos preceitos legais, tem reservado a fixação por apreciação equitativa do valor de condenação aos casos previstos no citado §8º, ou seja, nas causas em que for inestimável ou irrisório o provento econômico ou com valor da causa muito baixo, guardando observância, ainda nesses casos, aos critérios objetivos dos incisos I a IV do § 2º, art. 85 do CPC.

Ademais, em seguida à fixação do Tema 1.076 pelo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal - em agosto de 2023 - reconheceu a repercussão geral sobre o Tema 1255, no qual se cogita a possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85,§ 8º, do CPC) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem
exorbitantes
.

Desse modo: (1) não sendo exorbitante o proveito econômico obtido, não há necessidade de sobrestamento deste feito no aguardo do julgamento do Tema 1255 pelo Supremo Tribunal Federal e (2) também
não sendo considerado muito baixo o proveito econômico obtido, afasta-se, de imediato, a aplicação do art.85, §8° do CPC, pois não estamos diante das hipóteses nele previstas.

Por fim, destaco que no recente julgamento do Agravo de Instrumento nº

5004671-45.2024.8.08.0000, também interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em
execução ajuizada em face da mesma empresa ora agravada, no qual foram apresentados idênticos argumentos por ambas as partes, decidiu este e. TJ/ES no mesmo sentido ora exposto
, como se pode observar da ementa a seguir:

[...] 1. Nos termos da jurisprudência deste sodalício, “[...] a tese fixada no ARE 1216078, pelo Supremo Tribunal Federal, concede[u] aos estados membros autonomia na adoção de índice e juros incidentes sobre os créditos fiscais, restando estabelecido, entretanto, que devem ser limitados aos percentuais estabelecidos pela União para o mesmo propósito. 3. Todavia, a EC nº 113/2021 estabeleceu a SELIC como única taxa em vigor para a atualização monetária e a compensação da mora nas demandas que envolvam a Fazenda Pública, de forma que este fator deve ser o limitador para eventual atualização do valor pretendido.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 5014060-88.2023.8.08.0000, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 03/Apr/2024).

Logo, a fixação de honorários advocatícios com base na equidade somente é admissível em hipóteses excepcionais, notadamente quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

Ante o exposto, CONHEÇO, mas
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo intacta a decisão recorrida.

É como voto.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.